Tribunal: STF
Processo: Rcl 92456
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por  Reynaldo Tobaldini, contra acórdão da 1a Turma Recursal  do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no Processo 5001017-89.2024.8.24.0910, por afirmada violação da tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT, Tema 660 da Repercussão Geral.

O reclamante busca, em síntese, que seja remetido ao Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário inadmitido pelo STJ. Com esse objetivo, sustenta que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no Tema 660 da Repercussão Geral, o teria violado, por ser ele inaplicável ao caso concreto.

Relata que:  

O Reclamante, pessoa idosa e acometida, por neoplasia maligna, ingressou com mandado de segurança visando afastar a incidência de imposto de renda, sobre valores recebidos, de forma acumulada, oriundos de aluguéis não pagos. 
A tese defendida baseia-se na aplicação do entendimento consolidado, pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o imposto de renda, sobre valores recebidos, acumuladamente, deve ser calculado, com base, nas alíquotas mensais, vigentes à época dos rendimentos.
O presente Agravo visa demonstrar que o Tema invocado (Tema 660) não se aplica ao caso concreto, buscando que o recurso seja admitido, para análise pelo colegiado, considerando o impacto que a decisão pode causar ao Reclamante, uma vez que, houve erro in judicando, na retenção tributária, como passaremos a abordar.(doc. 1, p. 5).

Sustenta que:

A autoridade reclamada incorreu em error in judicando ao aplicar o Tema 660 como um "escudo" para não examinar a violação direta a preceitos fundamentais. 
O Reclamante demonstrou que a ofensa não é reflexa: a retenção indevida e a negativa de prestação jurisdicional atacam diretamente o mínimo existencial e a capacidade contributiva. 
A decisão reclamada afirmou haver "impugnação genérica", porém, as razões do Agravo (Ev. 119.1) foram específicas ao apontar que o Relator, em processo análogo do mesmo autor, indicou o Mandado de Segurança, como via correta, para agora considerá-lo incabível.
[...]
Ao decidir a questão, de forma antecipada e terminativa, o juízo esvazia o objeto do recurso principal, inviabilizando a prestação jurisdicional de grau superior. A decisão não enfrentou a tese de que tal análise deveria ocorrer no julgamento do mérito recursal. 
Ao deixar de enfrentar a questão de mérito, a decisão incorreu em omissão relevante, pois o pronunciamento sobre a natureza da matéria — se preliminar ou de mérito — é imprescindível para a adequada solução da controvérsia e para preservar o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF). 
Assim, impõe-se a integração do julgado, para que se aprecie expressamente a tese do Reclamante, devendo ocorrer quando da análise do mérito do recurso extraordinário, nos termos, nele, pretendidos.
[...]
O indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, sem análise concreta da situação individual do Reclamante — idoso, portador de doença grave e em inequívoca situação de vulnerabilidade —, representa supressão de jurisdição e negação do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF). 
Além disso, o formalismo exacerbado que resultou na inadmissão do recurso subsequente (classificado como “recurso inominado” em vez de “apelação”) afronta, de maneira direta, os arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como, o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º, do CPC), que concretiza o devido processo legal substancial (doc. 1, pp. 5-7).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito: 

b) A procedência da Reclamação para cassar a decisão que aplicou indevidamente o Tema 660/RG, determinando que a Turma Recursal realize novo juízo de admissibilidade, observando a natureza direta das ofensas constitucionais e a isenção tributária do Reclamante (doc. 1, p. 18).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

A reclamação é improcedente porque não houve violação a precedente vinculante, como será explicitado.

No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a tese fixada por esta Suprema Corte ao julgar o ARE  748.371/MT:

A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 660).

A decisão reclamada, por sua vez, é o acórdão da 1a Turma Recursal  do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, cujo teor transcrevo, no que interessa:

1. Quanto à violação da dialeticidade processual, é necessário ressaltar que a decisão impugnada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante, com base na aplicação da tese de repercussão geral fixada no Tema 660, segundo a qual: 
Tema 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Para afastar a aplicação do Tema 660, o agravante formulou argumentos genéricos. 
Ressalta-se que não houve o cotejo analítico entre o precedente que originou o Tema aplicado e o caso sob exame. Diante desse contexto, é necessário reconhecer que a impugnação genérica constitui ofensa ao art. 1.021, §1º, do CPC:
[...]
Apenas a título de reforço argumentativo, destaco que o recorrente pretende obter, em última análise, a admissão do seu mandado de segurança, cuja inicial foi indeferida, nos seguintes termos da decisão monocrática do Dr. Luis Francisco Delpizzo Miranda (Ev. 22.1):
Com isso, cuida-se de mandado de segurança impetrado contra a decisão interlocutória monocrática que indeferiu o pedido de liberação dos valores constantes dos autos sem o desconto de imposto de renda. 
(...)
 Na verdade, impossível classificar como teratológicas as decisões judiciais que simplesmente não agasalham o entendimento jurídico defendido pelas partes, como na hipótese. 
(...) 
Diante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei Federal nº 12.016/2009 e do art. 485, inciso IV, do CPC. (...)
Contudo, de acordo com o Tema 77/RG do STF, não cabe Mandado de Segurança em face de decisão interlocutória oriunda do Sistema dos Juizados Especiais:
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.
2. Quanto à aplicação da multa ao agravante, o art. 1.021, §4º, do CPC estabelece regra segundo a qual ela deve incidir como meio inibidor do exercício abusivo do direito de recorrer, especialmente nos casos de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso:
[...]
Neste passo, considerando a insuficiência das razões declinadas pelo agravante para a modificação da decisão recorrida, devidamente fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 660), o recurso revela-se manifestamente inadmissível, a autorizar a aplicação da penalidade. 
Ante o exposto, com base nos arts. 932, III, in fine, e 1.021, § 1º, do CPC, voto no sentido de não conhecer do recurso, condenando o recorrente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC (documento 2, pp. 2-5).

Assim, após analisar atentamente o ato reclamado e o acórdão proferido no caso paradigma, entendo que é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos que basearam o julgamento do Tema 660 RG são aplicáveis ao caso concreto, como afirmou o tribunal reclamado.
 
Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃODECOMPETÊNCIADOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. I- Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II- Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III- O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).

Ainda nessa linha: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023.

O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria,  Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator